Tribunal: TJDFT
Processo: 0732756-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao Autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do Réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.

2. A ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da desídia da parte Autora em promover a citação da Ré, permite a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

3. Inexiste violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas quando a ação é extinta por inércia do Autor em dar cumprimento à determinação judicial.

4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte.

5. Inaplicabilidade do disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil em razão da ausência de fixação na sentença.

6. Apelação conhecida e desprovida.